Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021202-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), CCS AGROTEXTIL LTDA - CNPJ: 19.574.835/0001-83 (AGRAVANTE), PREST SERV SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 20.686.720/0001-60 (AGRAVADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA –PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUERES – IMÓVEL EM CONDOMÍNIO - REQUISITOS
- NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a prova concludente dos requisitos esculpidos pela regra do art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1021202-33.2023.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
C. C. S. AGROTEXTIL EIRELI -
Id-181741156 contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
n.o 1000935-57.0051, proposta em face de
PREST SERV SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA - ME,
concluiu por
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Aduz em síntese que, a Agravante
e a Agravada são proprietárias, em condomínio, de uma propriedade urbana, na proporção de 50% para cada um.

A controvérsia judicial consiste no fato da Agravante possuir mais 21,42% da propriedade do referido imóvel, adquirido por meio oneroso, cuja transferência – da diferença – se busca por meio da esfera judicial.

Contudo, apesar do Juízo reconhecer, inequivocamente, que o Agravante possui 50% da propriedade do imóvel, contraditoriamente, afirma não haver prova da aquisição do imóvel pelas partes, em razão de inexistir contrato formalizado entre as partes.

A decisão reconhece a propriedade parcial da propriedade ao Agravante, de 50%, porém, em segundo momento, aponta que não há prova da aquisição do imóvel, em razão da ausência contrato formalizado entre as partes.

Assevera que o entendimento equivocado do magistrado, especialmente para o deferimento da liminar. Isso porque, a discussão judicial se limita somente a proporção de 21,42% do imóvel.

Assevera que se discuta nos autos parte controversa, consistente na proporção de 21,42% do imóvel, isso, por si só, não é motivo suficiente para obstar o deferimento da liminar de fixação de aluguel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de conceder o
arbitramento de aluguéis no valor de R$ 17.855,00 pelo uso exclusivo do imóvel pela Agravada, corrigido anualmente pelo índice IGPM ou outro que o substitua.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-182094691.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-184095710.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023